Tribunal: STF
Processo: ARE 1280751
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, X E XI, § 12, E 93, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE INTERESSE REGIONAL E DAS PARTES. RE 576.336-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.